Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702184-74.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FRANCISCO MELO DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. REGULARIDADE. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 240 STJ. ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, III. INAPLICABILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. ADEQUAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 3. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 4. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, todas do TJDFT, e são reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 5. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 6. O autor/apelante é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 7. As comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE (art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006 e STJ, Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 -Info 697). 8. O não atendimento ao comando judicial obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 9. A extinção do processo por abandono da causa somente depende de requerimento do réu quando oferecida contestação, ou seja, o réu tenha sido efetivamente citado e apresentado defesa (CPC, 485, § 6o). 10. A falta de citação e apresentação de defesa pelo réu afasta o enunciado da Súmula 240 do STJ. Precedentes: TJDFT Acórdãos no 1418926 e no 1418797. 11. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 54954239): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de busca e apreensão de veículo, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a inércia do autor, intimado duas vezes, em comprovar do recolhimento das custas intermediárias para o cumprimento da liminar (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Itaucard S. A. 4. Réu/apelado: Francisco Melo da Silva. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O devedor deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 27/3/2023. Valor da causa: R$ 65.291,48. 6. Razões de apelação (ID no 54954240): o apelante não permaneceu inerte perante o comando judicial; não há ânimo de abandono do processo; não houve intimação pessoal do apelante; o processo foi extinto sem a presença dos requisitos autorizadores; a sentença afrontou os princípios da celeridade e economia processual, instrumentalidade das formas e efetividade do processo; a Súmula no 240/STJ não foi respeitada. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (ID no 54954241). 9. Sem contrarrazões (ID no 54954242). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, devidamente intimado, em comprovar do recolhimento das custas intermediárias para o cumprimento da liminar (CPC, art. 485, IV). Da inércia do apelante e dos requisitos autorizadores para a extinção do processo. 16. Após o deferimento da liminar de busca e apreensão, o veículo não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça no endereço constante no contrato e na petição inicial (IDs no 54954187, 54954193 e 54954204). 17. O apelante pediu nova tentativa de busca e apreensão no mesmo endereço já diligenciado, afirmando que o veículo se encontra naquele local (ID no 54954211). Também solicitou auxílio do juízo para localizar outros endereços do apelado nos sistemas conveniados Sisbajud, Infojud, Infoseg, Renajud e Serasa (ID no 54954210). 18. O juízo deferiu ambos os pedidos desde que pagas as custas intermediárias da nova diligência (ID no 54954212). 19. Foi comprovado o pagamento das custas intermediárias (ID no 54954218). 20. Em segunda diligência, o Sr. Oficial de Justiça Sérgio Marcelo da Silva não localizou o veículo no endereço indicado nem nas suas redondezas. Também informou que o apelado não mais reside no local (ID no 54954222). 21. Autorizada a pesquisa nos sistemas conveniados, o juízo apresentou lista de endereços do apelado (ID no 54954229). Também foi disponibilizado ao apelante o demonstrativo das novas custas intermediárias para viabilizar as diligências nos endereços encontrados (ID no 54954231). 22. O apelante peticionou informando que as custas intermediárias estavam pagas, entretanto deixou de anexar o respectivo comprovante (IDs no 54954233). 23. Em 8/11/2023, o juízo determinou a juntada do documento faltante (ID no 54954235), porém o apelante manteve-se inerte (ID no 54954236). 24. Em 5/12/2023, sobreveio a sentença extintiva sem resolução do mérito pela falta de comprovação de recolhimento das custas intermediárias (ID no 54954239). 25. Nas razões recursais, o apelante sustenta que não houve inércia (ID no 54954240, pág. 4). 26. Não há o que se falar em ausência de inércia quando ficou devidamente comprovado que o autor não cumpriu o comando judicial. 27. Apesar da oportunidade para reparar a falta de apresentação do comprovante de pagamento das custas intermediárias, o apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para que fosse viabilizado o cumprimento dos requisitos da ação de busca e apreensão e, consequentemente, o desenvolvimento regular do processo. 28. É dever do credor, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 29. O apelante não atendeu o comando judicial, portanto a sentença extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 30. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 31. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 32. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 33. O despacho judicial para apresentação do comprovante de pagamento de custas intermediária foi perfeitamente claro (ID no 54954235). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está correta (CPC, arts. 321, § único, e 485, IV). Da intimação pessoal 34. O apelante sustenta que não foi intimado pessoalmente para a apresentação do comprovante das custas intermediárias (ID no 54954240, pág. 5) 35. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 36. O apelante é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) desde 12/9/2019. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 37. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 38. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 39. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 40. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 41. Conforme destacado na decisão recorrida, o art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006, preceituam que as comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE. Esse também é o entendimento do STJ: Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 (Info 697). 42. Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 43. Nesse cenário, constata-se que o apelante foi devidamente intimado. Da inaplicabilidade da Súmula no 240/STJ e do abandono da causa. 44. O apelante sustenta que o processo não poderia ter sido extinto, pois não foi respeitada a Súmula no 240/STJ, tampouco houve abandono ou autorização expressa do apelado para tanto. 45. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor somente depende de requerimento do réu quando oferecida contestação, ou seja, tenha sido efetivamente citado e apresentado defesa (CPC, 485, §6o). 46. A presente ação judicial não foi extinta por abandono da causa (CPC, art. 485, III). Não há apresentação de defesa pelo réu, o que torna tal exigência dispensável, afastando-se a Súmula no 240 do STJ. Nesse sentido: Acórdão no 1418926 e Acórdão no 1418797. 47. Registre-se que a sentença foi fundamentada pela falta de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV). 48. O apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 49. Confirmo a sentença. 50. Informações complementares: a ação foi proposta em 27/3/2023. Valor da causa: R$ 65.291,48. Sentença proferida em 5/12/2023. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 51. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 52. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 53. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 54. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 55. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 56. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro